Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710717-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABMAEL NAKAMURA ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, etc. Formula parte recorrente pedido de reconhecimento da perda do objeto recursal, alegando fato novo relativo à declaração de ilegitimidade em decisão na origem. Ocorre que, conforme narrado pela peticionante, a aludida decisão fora publicada em 2/7/2024, antes, portanto, do julgamento dos embargos declaratórios ocorrido no ID 62143540, não havendo demonstração da impossibilidade de noticiar tal situação pela parte interessada em momento anterior ao julgamento do recurso. Assim, tendo em vista que a comunicação acerca da decisão de ilegitimidade do agravante fora comunicada no último dia do prazo para eventual recurso às instâncias superiores pelo agravante, bem assim que resta inviável o reconhecimento do pleito de perda do objeto recursal diante do exaurimento da competência deste Órgão fracionário, recebo a petição de ID 63123414 como pedido de desistência do vertente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Pontuo, por oportuno, que por se tratar de agravo de instrumento interposto em face de decisão que aprecia na origem tutela de urgência, independentemente de ser o recurso julgado prejudicado em razão de perda de objeto ou de desistência, não há se falar, em quaisquer dos casos, em condenação de custas e em honorários advocatícios sucumbenciais. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator